Tribunal: TJES
Processo: 5002696-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Servidão; Liminar
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002696-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN MINERACAO LTDA
AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS GOMES REIS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o

interposto por
Pemagran Mineração Ltda

contra
decisão proferida pel
o

MM.
Ju
iz
da
Vara
Única de Ecoporanga

nos autos d
a
Ação de Manutenção de Posse em Servidão Administrativa Mineral c/c Avaliação e Demarcação de Servidão
ajuizada em
desfavor de
S
ebastião Carlos Gomes Reis
,

qu
e
concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para “
para
PERMITIR
a autora a permanência na área delimitada e necessária a plena atividade minerária, incluindo as atividades acessórias a lavra, constituída sobre o solo do réu, na dimensão de 15 hectares, conforme documentos de fls. 27/28, mediante depósito judicial, dos “royalties”, em favor deste, na quantia estipulada no contrato para acordo de exploração mineral, qual seja, a quantia de US$12,00 (doze dólares americanos) por metro cúbico, a serem pagos no dia 10 de cada mês, bem como, os demais consectários legais ora fixados pelas partes. Sobrevindo comprovantes de depósitos bancários,
defiro
, desde já, a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia pelo requerido.”.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, em síntese, que (a) afigura-se
extra petita,
pois fixou o que denominou como “royalties” em desconformidade com os pedidos da inicial; (b) o agravado,
ao longo dos 13 anos de contrato,
já foi devidamente indenizado pelos danos e pela ocupação da área minerada, nada sendo devido a esse título; (c)
a única verba devida ao superficiário, no atual estágio, é a participação nos resultados da lavra, tal como lhe assegura o Código de Mineração, em quantia objetivamente estabelecida pela própria norma legal, em 50% do recolhido pela empresa a título de CFEM, como preconizado pelo art. 11, b, 1° do Decreto-Lei n° 227/1967; (d) a decisão recorrida revigorou os termos do último contrato havido entre as partes e compeliu a agravante ao pagamento de “royalties” em US$ 12,00 (doze dólares americanos) por metro cúbico dos blocos extraídos, sem que houvesse pedido nesse sentido; (e) há violação ao princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, por compelir a recorrente ao cumprimento de um contrato cujos termos tornaram-se excessivamente onerosos, especialmente ante a fixação de direitos em dólar e do aumento significativo dos insumos; (f) a decisão agravada contraria o Código de Mineração, que prevê objetivamente os valores da participação dos resultados da lavra, conforme art. 11, b, §1° do Código de Mineração, provocando enriquecimento ilícito do agravado. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 805.422).

Agravo interno interposto por Pemagran Mineração Ltda (ID 840.888), pugnando pela reforma da decisão liminar.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas por Sebastião Carlos Gomes Reis (ID 889.090) pugnando pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas no ID 894.998, pela manutenção da decisão liminar.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de janeiro de 2021.

Desembargador Substituto Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

As partes mantiveram relação contratual durante cerca de 13 (treze) anos, havendo firmado Contrato para Acordo de Exploração Mineral entre o Titular de Direitos Minerários e o Proprietário Superficiário em julho de 2007, renovado em fevereiro de 2013, com vigência até 20 de agosto de 2020. Em razão da inexistência de acordo entre as partes, o referido contrato não fora renovado, pretendendo a ora recorrente ser mantida na exploração mineral d
a

área específica dos 15 hectares previstos para o desenvolvimento da lavra e atividades correlatas,
inclusive liminarmente,
mediante pagamento, em favor
do ora agravado
, do equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor recolhido pela autora a título de CFEM.

Como destacou o magistrado de 1º grau,
“
A servidão minerária, espécie de servidão administrativa, que está prevista no artigo 59, caput, do Decreto-Lei nº 227/1967 Código de Mineração), autoriza o titular do direito minerário a impor sobre a área em que está localizada a jazida as limitações excepcionais essenciais à viabilização da exploração, e será instituída mediante pagamento prévio de indenização prévia do valor do terreno ocupado, dos prejuízos resultantes desta ocupação e de renda (artigo 60 e 62 do Código de Mineração), que poderão ser estabelecidos mediante acordo entre as partes ou arbitrados por meio de vistoria ou perícia.”.

Como se extrai do disposto nos arts. 11 e 27, ambos do Decreto-lei nº 227/1967 (Código de Mineração), aos proprietários dos terrenos é devido o pagamento de
três

espécies de
remuneraç
ão,

a título de compensação
em razão da exploração mineral, a saber: (a) renda pela ocupação dos terrenos, (b) indenização pelos
danos e
prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa e
(c)
direito à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra.

Como se verifica do contrato firmado entre as partes, comumente as três rubricas são inseridas
em uma única parcela
denominad
a
“
royalt
y
”,
constituindo a
forma
de
remuneração mensal
do superficiário, em razão da pesquisa e exploração mineral
de sua propriedade.

Analisando detidamente os autos, verifico que agiu com acerto o
magistrad
o
de 1º grau, ao
deferir em parte a tutela de urgência, garantindo o exercício da atividade minerária pela agravante, mediante o pagamento de
contraprestação
ao
agravado,
no valor de
US$ 12,00 (doze dólares americanos) por metro cúbico, por ser o valor estipulado no contrato, que esteve vigente até o dia 20 de agosto de 2020, firmado no ano de 2013.

Sustenta a recorrente
que
o recorrido já
teria sido

devidamente indenizado pelos danos e pela ocupação da área
ao longo dos 13 (treze) anos de servidão mineral,
de forma que a ú
nica verba
ainda
devida seria a participação nos resultados da lavra.

Contudo, o agravado controverteu a referida tese, sustentando não apenas que a renda devida pela ocupação do terreno deve ser paga mensalmente –
o que afasta a alegada quitação –, bem como
que ainda há danos a serem indenizados pela agravante.

Analisando os contratos firmados entre as partes, ao menos em sede da cognição permitida neste momento processual, não verifico o reconhecimento textual quanto à quitação dos valores devidos, a título de indenização dos danos e pela ocupação, tão somente a fixação de uma
quantia a título de

remuneração (
royalty
) por blocos de granito extraídos, inicialmente pactuada em US$ 10,00 (dez dólares americanos) por metro cúbico e posteriormente majorada para US$ 12,00 (doze dólares americanos).

A
o menos em trato inicial, tendo em vista a expressa previsão no Código de Mineração, quanto à forma de remuneração do proprietário do terreno, não há elementos suficientes para justificar a manutenção da exploração mineral apenas com o pagamento da parcela relativa
à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra,
correspondente a 50% da CFEM,
quantia muitas vezes inferior à que vinha sendo paga ao longo de todos os anos de vigência do contrato de exploração mineral
.

Assim,
para fins de
manutenção da agravante na área objeto de exploração,
deve ser mantida a contraprestação
paga
nos últimos anos, tal como estipulado livremente entre as partes.

E não se diga que tal determinação seria
extra petita
, pois, tendo em vista o pedido de continuidade da exploração minerária formulado pela recorr
ente
, não há óbice ao seu deferimento mediante estipulação de remuneração diversa da
ofertada
que, com visto, constitui apenas parte da remuneração

do superficiário.

Além disso, a alegada onerosidade excessiva gerada pelo valor pactuado no contrato encerrado no dia 20 de agosto de 2020, é matéria afeta à produção probatória, demandando a realização de competente prova pericial, eis que envolve densa análise documental e muitas variáveis, não se prestando demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado.

Por tais razões,
conheço do recurso
de agravo de instrumento
e
nego-
lhe provimento.
Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AVALIAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL COM PEDIDO CONSIGNATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Analisando os contratos firmados entre as partes, ao menos em sede da cognição permitida neste momento processual, não
se
verific
a
o reconhecimento textual quanto à quitação dos valores devidos a título de indenização dos danos e pela ocupação, tão somente a fixação de uma
quantia a título de

remuneração (
royalty
) por blocos de granito extraídos.

2.
A
o menos em trato inicial, tendo em vista a expressa previsão no Código de Mineração quanto à forma de remuneração do proprietário do terreno, não há elementos suficientes para justificar a manutenção da exploração mineral apenas com o pagamento da parcela relativa
à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra,
correspondente a 50% da CFEM,
quantia muitas vezes inferior à que vinha sendo paga ao longo de todos os anos de vigência do contrato de exploração mineral
.

3. P
ara fins de
manutenção da agravante na área objeto de exploração,
deve ser mantida a contraprestação
paga
nos últimos anos, tal como estipulado livremente entre as partes.

4.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

5. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 16 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.